Tribunal: STF
Processo: Rcl 83635
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO ENTE FEDERADO A QUEM CABERIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Alagoas contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0701233-74.2022.8.02.0038, em curso perante o Tribunal de Justiça daquele Estado, sob alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178-ED/RG — Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o ente público autor ter sido demandado na origem em ação movida pela ora beneficiária, com vistas ao fornecimento de procedimento de implante de cardioversor-desfibrilador multi-sítio. 



    Relata ter havido a condenação do Estado de Alagoas ao fornecimento da prestação demandada sem que houvesse o direcionamento da obrigação em face do ente competente. Informa que o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado, ao argumento de alegada adequação da decisão recorrida ao Tema-RG 793. Interposto o agravo interno, a decisão foi mantida. 



    Aduz que o procedimento pleiteado é de alta complexidade, conforme registro no SIGTAP, cujo financiamento é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), constituído por recursos do Fundo Nacional de Saúde.



    Sustenta ter havido má interpretação na espécie do tema em tela, visto que a tese vinculante fixada no RE 855.178 imporia ao Poder Judiciário o direcionamento da responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos aos entes competentes. Alega que, nos embargos de declaração opostos em face do mencionado recurso extraordinário, foi determinado o “direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências” (doc. 1, p. 5). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observada a tese fixada no Tema-RG 793. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 



     



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 



    Pontuo, desde logo, tratar-se de demanda para fornecimento de tratamento médico não abrangida, portanto, pelas recentes teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, que tratam da dispensação de medicamentos. 



    Passo, portanto, à realização do cotejo entre a decisão reclamada e o paradigma firmado no Tema 793 da repercussão geral, consignando que a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 (Tema-RG 793), é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Nada obstante, naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde. Com efeito, na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-ED, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, ata de julgamento publicada no DJe de 4/6/2019). 



    Referida necessidade de direcionamento da execução da prestação de saúde à luz da repartição de competência advém da imperativa necessidade de racionalização administrativa e financeira do sistema, com vistas ao atingimento da máxima eficiência na aplicação dos recursos, como se depreende dos seguintes excertos do voto do Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão, no RE 855.178-ED: 



    “(...) A compreensão de que qualquer cidadão pode demandar qualquer pessoa política, independentemente do que prevê a lei e as pactuações no âmbito do SUS sobre a respectiva atribuição, aliada ao fato de não se admitir o chamamento (do ente correto) aos processo, tende a acarretar a falência do SUS em médio ou longo prazo. (…) 



    Disso facilmente também se conclui que, ao adotar o entendimento da ‘solidariedade irrestrita’ ACABA-SE COM O PODER DO GESTOR DE PLANEJAR E DE EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LHE É LEGALMENTE ATRIBUÍDA. (…) 



    De todo o exposto, é possível concluir que, em minha óptica, a solidariedade tal como interpretada - ‘irrestritamente’ (ou seja: conferindo poder ilimitado de escolha ao cidadão e impossibilitando a adequada discussão e defesa por parte do ente político legalmente responsável; a) tem aprofundado as desigualdades sociais e não as diminuído; b) tem piorado a prestação da saúde mais básica: retirado recursos inclusive de medidas preventivas, como do saneamento básico e da vacinação infantil, da atenção à saúde dos idosos; c) tem desestruturado o sistema de saúde e orçamentário dos entes políticos; d) tem aumentado exponencialmente gastos sem a correlata melhora na prestação de saúde; e ainda: e) tem retirado do campo próprio – do Legislativo, ao desrespeitar as normas legais de regência e do Executivo, ao retirar-lhe a escolha e a gestão – os poderes de planejar, executar e gerir políticas públicas – atribuições constitucionalmente definidas. 



    Em face desse quadro, visualizo, por meio do aprimoramento da jurisprudência quanto à solidariedade, a possibilidade de dar um passo à frente para racionalizar o sistema do SUS, conferir-lhe eficiência, incluindo a economia (com menos recursos, obter melhores resultados). (…). 



    Neste caso, ou seja: quando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material.(...)”.



    Nada obstante a necessidade de direcionamento da obrigação em face do ente competente, firmou-se igualmente no referido paradigma o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis, podendo compor o polo passivo isolada ou conjuntamente, consoante extrai-se da seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



      3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE 855.178-ED, redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2020 - grifei)



    Destarte, em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas manteve a responsabilidade solidária entre os entes responsáveis pela prestação do direito à saúde, ainda que se trate de procedimento custeado por recursos federais, ressalvando o direito a eventual ressarcimento perante o ente responsável, consoante observa-se do seguinte excerto do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado (doc. 11, p. 6-9): 



    “16. Da leitura dos dispositivos supramencionados, é indubitável que cabe aos entes federativos a conjunta prestação do direito à saúde, sendo, por conseguinte, solidária a responsabilidade existente entre eles. Dessa forma, fica autorizado ao eventual credor do direito fundamental à saúde demandar contra um ou mais entes federados, opção esta que, na esfera processual, leva à formação de um litisconsórcio passivo facultativo.



    17. Na própria ementa dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário nº 855178, consta que ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente’, senão vejamos:



    [...]



    18. Ademais, o fato de a tese consignar que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ não desconstrói o instituto da solidariedade, mas tão somente reafirma que, diante da faculdade de a parte demandante direcionar a ação contra um ou mais entes federativos, poderá o Magistrado, atento às regras de repartição de competências, deferir eventual ressarcimento pleiteado pelo ente federativo demandado em face da real pessoa jurídica de direito público interno responsável pela implementação da medida de saúde litigada.



    19. Firmadas essas premissas, tendo em vista que o procedimento cirúrgico pleiteado não é considerado medicamento e, ainda que seja disponibilizado pelo SUS na categoria média/alta complexidade, nota-se que o órgão julgador concluiu pela responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam do custeio público, observando, portanto, os fundamentos determinantes da tese fixada pela Corte Superior no Tema 793:



    Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    20. Registre-se, ainda, que a hipótese dos autos não trata do fornecimento de medicamentos, motivo pelo qual não se aplica o entendimento firmado nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, diferenciando-se o presente caso às hipóteses das jurisprudências colacionadas pela parte agravante.



    21. Tanto é assim que no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 / Santa Catarina (Tema 1.234) restou consignado que ‘no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234’ (sic, grifos aditados).” (Grifei)



       À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. No mesmo sentido são as recentes decisões monocráticas proferidas em casos análogos aos dos autos, em que o Estado de Alagoas figura como reclamante: Rcl 83.643, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/9/2025; Rcl 83.787, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 1º/9/2025; Rcl 83.782, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 1º/9/2025; Rcl 83.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/9/2025; Rcl 83.588, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/9/2025; Rcl 83.618, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/9/2025; Rcl 83.788, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2025.



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.582-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/6/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes. 2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.156-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/2/2021, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).



     



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente